Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO. 1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE PRESO POSTERIORMENTE. NOMEOU ADVOGADO QUE ACOMPANHOU TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Restando comprovado que o paciente estava em local incerto e não sabido; bem como que sua citação por edital era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, não há que se falar em nulidade do referido ato citatório em razão do não esgotamento dos recursos disponíveis para se fazer sua citação pessoal, estando escorreita, destarte, a decisão que suspendeu o prazo prescricional. Além disso, com a prisão do paciente, ele tomou conhecimento da imputação e constituiu advogado para patrocinar sua defesa, inexistindo qualquer prejuízo a ser sanado.
2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016109-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEILY DA SILVA FERREIRA - CPF: 014.331.881-04 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE GONCALVES SANTOS - CPF: 692.863.611-49 (INTERESSADO), CAIO CESAR PEREIRA DE MOURA - CPF: 044.113.431-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIO CESAR PEREIRA DE MOURA - CPF: 044.113.431-93 (IMPETRANTE), KEILY DA SILVA FERREIRA - CPF: 014.331.881-04 (IMPETRANTE), MARCIO ALEXANDRE GONCALVES SANTOS - CPF: 692.863.611-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DE ALMEIDA SALGADO - CPF: 258.393.898-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO.
1.
PRET
ENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
DO
PACIENTE
POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

PACIENTE
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
PACIENTE
PRESO POSTERIORMENTE. NOMEOU ADVOGADO
QUE ACOMPANHOU TODA A INSTRUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
2.
PEDIDO
S

JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

1. Restando comprovado que o paciente estava em local incerto e não sabido; bem como que sua citação por edital era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, não há que se falar em nulidade do referido ato
citatório
em razão do não esgotamento dos recursos disponíveis para se fazer sua citação pessoal, estando escorreita, destarte, a decisão que suspendeu o prazo prescricional. Além disso, com
a prisão do paciente
,
ele
tomou conhecimento da imputação e
constituiu advogado para patrocinar sua defesa
, inexistindo qualquer prejuízo a ser sanado
.

2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Caio Cesar Pereira
d
e Moura Ka
i

e
Keily
da Silva Ferreira em favor de
Márcio Alexandre Gonçalves Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente foi preso no dia 7 de setembro de 2016, por força de decreto de prisão preventiva prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000604-78.2003.8.11.0064, em razão da suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido no dia 26 de novembro de 2001, contra Ailton de Almeida Salgado. Além disso, em razão do pedido de revogação de prisão preventiva,
Márcio Alexandre
foi colocado em liberdade no dia 9 de setembro de 2016 pelo juízo de primeira instância.

Sustentam, os impetrantes, que: (i)
a
denúncia contra o paciente foi ofertada em 13 de março de 2003 e recebida em 1o de julho de 2004, quando o juízo determinou a sua citação para comparecer à audiência de interrogatório; (
ii
) em 8 de julho de 2004 o oficial de justiça designado para cumprir o referido ato processual, certificou que não foi possível fazer a citação

de Márcio Alexandre
paciente

porque

el
e havia mudado de endereço; (
iii
) no dia 14 de julho de 2004, foi expedido edital de citação
do paciente
; (
iv
) aos 7 de outubro de 2004 o juízo, a pedido do
Ministério Público,
com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal,
foi
determin
ada
a suspensão condicional do processo, bem como do curso do prazo prescricional, voltando o processo a tramitar em 7 de setembro de 2016 data em que o paciente foi preso preventivamente.

Salientam que diante da certidão do oficial de justiça, sem que houvesse sido feitas diligências na tentativa de localizar o paciente, no dia 7 de outubro de 2004, o juízo, determinou a sua citação via edital para responder à acusação imputada
à
sua pessoa; registrando, outrossim, que naquela oportunidade, o magistrado, sem qualquer manifestação
de Márcio Alexandre
, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Aduzem, que a citação do paciente por edital não tem validade, o que afasta a suspensão da prescrição, justificando, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Afirmam
“que o mero fato do agente ter se defendido nos autos e ocorrida a instrução, isso não se mostra suficiente nem razoável para convalidar a ilegalidade da citação editalícia que contém vício insanável desde à sua gênese”
; aduzindo, outrossim, que a citação do paciente por edital impediu que sua defesa requeresse diligências probatórias, de modo que
“o decurso do tempo não só lhe acarretou prejuízo de suspensão prescricional do processo (estendendo o processo até hoje), como também do direito de produzir e diligenciar provas contemporâneas ao fato imputado”
.

Relatam que o único contato do paciente com o aludido processo ocorreu na fase policial, quando não há contraditório e ampla defesa; como também que o fato de ter havido defesa prévia não afasta o prejuízo causado pela impossibilidade de a sua defesa produzir provas próximas dos fatos, porque com o decurso do tempo, esvaíram-se provas e chances de encontrar testemunhas defensivas em potencial.

Registram que a defesa do paciente peticionou à autoridade judiciária de primeiro grau, postulando a nulidade da
sua
citação por edital; e, por consequência, a nulidade da suspensão do prazo prescricional, ao argumento de não esgotamento de todos os meios possíveis de citação pessoal do paciente, tendo
os pleitos
sido rejeitado
s
.

Afirmam que a decisão estaria desfundamentada e não teria atendido os requisitos elencados no art. 315, §2o, IV do Código de Processo Penal
“já que deixou de enfrentar todos os argumentos que poderiam infirmar a conclusão do julgador, uma vez que sequer a decisão apontou por quais razões os precedentes invocados (TJ-MS - HC: 14090303520218120000 e STJ - RHC: 54082 AM 2014/0314424-3) pela defesa não seriam aplicáveis ao caso concreto”
.

Alegam não há dúvida acerca da irregularidade da citação do paciente realizada por edital, eis vez que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para a sua localização, na medida em que o oficial de justiça, sequer se dirigiu a outro endereço na tentativa de encontr
á
-lo; asseverando, ainda, que a citação
por edital
somente deve ser realizada quando esgotadas todas as formas de encontrar pessoalmente o citando, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual está eivada de nulidade a citação ocorrida nos autos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 6 de agosto de 2024, até julgamento do presente habeas corpus. E, no mérito, a declaração de nulidade da citação
por edital de Márcio Alexandre;
e, por conseguinte, a nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional.

Além disso, requer
“
Seja reconhecida a ilegalidade na decisão que rejeitou a preliminar de invalidade do edital e suspensão prescricional, uma vez que carente de fundamentação, violando o disposto no Art. 315, §2o, inciso IV do CPP, visto que a decisão não enfrentou todos os argumentos levantados pela defesa e hábeis em infirmar a decisão, não apreciando os precedentes suscitados na peça, reconhecendo-se a citação editalícia e suspensão prescricional inválida, concedendo a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva abstrata.”

O pedido de urgência foi indeferido
conforme
se infere da decisão que
se encontra
no ID219678177.

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
222840164
,
opin
a
pela denegação da ordem, argumentando que a citação via edital é válida, pois,
“O réu tinha pela ciência do inquérito policial instaurado contra ele, uma vez que foi interrogado pela autoridade policial, todavia, ao invés de manter atualizado o seu endereço, aproveitou para esquivar-se de uma futura responsabilização penal.”

Os
impetrantes na petição vista no ID 225489166,
colimaram
a reconsideração do édito judicial que indeferiu o pedido
liminar
, reiterando os argumentos vertidos na inicial deste habeas corpus. Entretanto, o pedido foi indeferido. (ID
225812181)

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
os impetrantes sustentam
a nulidade da citação por edital
de Márcio Alexandre
, levada a efeito nos autos da Ação Penal n.
0000604-78.2003.8.11.0064
, sob o argumento de que não teria
se
esgotado todos os meios necessários antes de adotar tal providência processual.

No entanto, do exame destes autos, constata-se que a nulidade propalada não deve ser decretada, porquanto a certidão lavrada

pelo oficial de justiça,
em
08
de
julho de 2004
,
que se vê no ID
57848528
,
p. 2
dos autos da citada ação penal
, revela que não foi possível encontr
ar
Márcio Alexandre
no endereço constante
no mandado
, uma vez que
a pessoa que
mora
va

no
imóvel
, Cláudio Gonçalves,

tio do acusado,
não soube informar o atual endereço do
paciente
.

Logo,
o
fato
de
Márcio Alexandre
ter conhecimento do inquérito investigativo e mesmo assim se mudar
para outra cidade
sem informar o novo endereço
, em total prejuízo ao trâmite processual
, autorizou a expedição do edital de citação para que pudesse ser chamado a integrar a lide penal
na qual figura no polo passivo
; bem como a
prolação da decisão que determinou a
suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, afastando,
portanto
, qualquer nulidade dos referidos atos processuais.

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que a
existência

de
certidão negativa de

citação
pessoal, informando estar
Márcio Alexandre
em local incerto e não sabido, aliado ao fato de não existir
nestes
autos nenhum outro endereço para encontr
á
-lo, justifica
que o ato
cita
tório seja feito
por edital
;

ficando, do mesmo, autorizada a
decretação da
suspensão do prazo processual, uma vez que não se pode beneficiar o acusado que sabe da existência de investigação e/ou ação penal e mesmo assim não informa o juízo de possíveis mudanças de endereço.

E como
foi
destacado pelo magistrado ao analisar o pedido de nulidade no primeiro grau
“Anular a citação por edital seria premiar a conduta do réu de tentar se esquivar da aplicação da lei penal, no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva. Não é lícito à parte alegar um vício no qual tenha contribuído, sob pena de violar o princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
(ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza).””

Aliás,
embora a defesa do paciente alegue ser
ilegal a citada
decisão em razão da ausência de fundamentação, a tese não merece
acolhimento, uma
vez que foi exposto
claramente
os fundamentos
para justificar a citação via edital

de Márcio Alexandre
.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s
da decisão que afastou a ilegalidade da citação via edita
de Márcio Alexandre
:

[...]
Analisando os autos, observa-se que o réu não foi encontrado (ID 57848528 – página 2), nem onde trabalhava anteriormente e nem no endereço de seu domicílio residencial. Vejamos a certidão do Oficial de Justiça:

“certifico que, em cumprimento ao presente mandado, não foi possível citar e intimar MARCIO ALEXANDRE GONÇALVES SANTOS, face
o mesmo
não trabalhar na
Panta
Fiat e não mais residir no endereço retro mencionado e, perguntando ao morador atual Sr. Claudio Gonçalves, tio dos acusados, informou que
o mesmo
está residindo em Sapezal-MT, não sabendo informar seu endereço naquela cidade. Quanto ao no de telefone constante no mandado, encontra-se desligado”

Tal certidão foi emitida pelo Oficial de Justiça que esteve no endereço fornecido pelo réu na fase policial em sua qualificação (ID57848522, página 4).

Portanto, o réu sabia da investigação contra si, não deixando endereço depois de se mudar.

Com isso, foi determinada a citação por edital (ID 57848532), vez que incerto o local do réu, apenas havendo uma informação incompleta dada pelo tio do acusado ao meirinho de que se mudou para Sapezal-MT.

Desta forma, correta a aplicação do art. 361, do CPP, nos termos da jurisprudência pátria [precedente: STJ, RHC 44111 / DF RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2014/0000897-6, Data do Julgamento 01/03/2016].

Ademais, não ficou demonstrada pela defesa o efetivo prejuízo, vez que foi nomeado defesa técnica ao acusado, garantindo o contraditório e a ampla defesa
[precedentes: N.U 1020395- 13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; STJ;
AgRgRHC
112.655; Proc. 2019/0133387-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas;
Julg
. 05/05/2020; DJE 14/05/2020].

Anular a citação por edital seria premiar a conduta do réu de tentar se esquivar da aplicação da lei penal, no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva. Não é lícito à parte alegar um vício no qual tenha contribuído, sob pena de violar o princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
(ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza).

Com isso, acolhoin
totum
a manifestação ministerial de ID 148550099 e
INDEFIRO dos pedidos formulados pela defesa
ID 141288724.
[...]

Destacamos

Registre-se, por importante, que o
entendimento aqui adotado está em sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
- STF
: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
d
ata de
j
ulgamento: 08.09.2020, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
14.09.2020)
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168, §1.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO, E ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL ANTERIOR – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE DEVEM SER ARROLADAS NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO – MERA DISCORDÂNCIA ESTRATÉGICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE INGRESSOU NOS AUTOS QUE NÃO DÁ AZO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE – EIVAS NÃO VERIFICADAS – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO SUPERADA – VÍCIO NÃO ARGUIDO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR PROVA DOCUMENTAL E POR TESTEMUNHOS PRESTADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEUTRALIZADA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE DIMINUÍDA, PORÉM, MANTIDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – 5. POSTULADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – INEXSITÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do art. 396-A do Código de Processo Penal, o momento oportuno para que a defesa arrole as suas testemunhas é a fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão desta faculdade processual, o que significa dizer que o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada a destempo, por si só, não implica em cerceamento de defesa.

1.1 É lícita é a opção da defesa técnica em não enfrentar o mérito da acusação na resposta inicial e apresentar defesa prévia por negativa geral, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público na denúncia, até mesmo por questões de índole estratégica, nisto não existindo deficiência defensiva, de modo que a simples discordância do advogado posteriormente constituído com relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas ou em relação à estratégia adotada pelo profissional anterior não justifica o reconhecimento de nulidade.

2. É válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal da ré no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública, informando a mudança da acusada de cidade, sem endereço determinado no novo município, e de informação do próprio advogado da increpada, relatando desconhecer o paradeiro de sua cliente, com quem sequer conseguia manter contato, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos e empresas onde a denunciada possa ter declinado suas informações pessoais. Precedentes.

2.1. Ademais, considerando que a pecha no procedimento de citação editalícia não foi arguida em sede de resposta à acusação, tampouco nas alegações finais, e foi suscitada apenas neste grau recursal, é evidente a preclusão da matéria.

3. As declarações firmes e contundentes da vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pela farta prova documental coligida ao feito e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na delegacia e em juízo, são suficientes para atestar que a ré, aproveitando-se da posse que detinha em razão do emprego na empresa da vítima, apropriava-se dos valores em espécie que lhe eram entregues para o pagamento de duplicatas e para o recebimento de mensalidades dos alunos, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

4. O fundamento utilizado para depreciar a culpabilidade da ré, neste caso concreto, confunde-se demasiadamente com a causa de aumento prevista no art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal, impondo-se, pois, neutralizar a aludida vetorial, com a subsequente minoração da pena-base, a qual, todavia, deve ser mantida acima do patamar mínimo, ante a valoração desfavorável e idoneamente motivada atribuída às circunstâncias e às consequências do delito.

5. É inadmissível a isenção da pena de multa cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

6. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final da apelante.

(
N.U 0001755-37.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15.02.2023
e p
ublicado no DJE 22.02.2023)
Destacamos

Além disso,
extrai-se dos autos originários que no dia 28
de agosto de
2010, em razão
Márcio Alexandre
permanecer foragido, foi decretada a sua prisão preventiva

(
ID
57848946
).

E, e
m 07 de setembro de 2016
,
o paciente foi preso em Nova Andradina/MS, ao ser parado numa blitz policial
. A
partir de então
,

ele
participou regularmente de todos os atos processuais.

Diante disso, é forçoso reconhecer, que,

na hipótese, não se há qualquer cerceamento à defesa do paciente,
porque

quando
foi preso preventivamente
(ID
57848967
,
p.
1, dos autos da ação penal
)
,

em seguida,
constituiu advogado para patrocinar
a
sua defesa, cujo profissional, apresentou defesa prévia (ID
57848969
, dos autos da ação penal
)
.

Dest
aque-se
,
na mesma senda
, que os demais atos processuais foram acompanhados pelo paciente e
pelo
seu advogado constituído.
Aliás,
Márcio Alexandre
foi pronunciado (ID
57849035
),
de cuja sentença foi
interposto recurso em sentido estrito que foi julgado em 27
de janeiro de
2021, mas, em nenhum momento, foi tratada qualquer nulidade
de
ato
s
anterior
es
.

Com efeito, e
is a ementa do
recurso em sentido estrito
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DO PRONUNCIADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

Eventuais dúvidas acerca dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria do crime, devem ser submetidas a julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos, de acordo com o art. 5.o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

Por conta disso, não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que, tal como asseverado linhas volvidas, o
paciente alguns anos depois foi preso preventivamente
,
constituiu advogado que acompanhou regularmente o deslinde processual
, inexistindo, por consequência, qualquer prejuízo à sua defesa
.
E nessa linha intelectiva
cumpre
destacar
, ademais,

que, segundo a disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal,
“
N
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, tal como

entendeu

o
Superior Tribunal de Justiça
, nos
acórdãlos
abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO DE EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AO PROCESSO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem fizeram menção ao fato de que, além da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado), a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal (fls. 261/277).

2.
Desarrazoada a suposta nulidade em razão da citação por edital, in
casu
, sobretudo porque inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo
(
AgRg
no HC n. 565.856/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
30/6/2020).

3. Agravo regimental improvido.

Destacamos

(
AgRg
no HC n. 647.070/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.8.2021
e publicado no
DJe
de 16.8.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 5 anos e 4 meses de reclusão.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04.10.2018
e publicado no
DJe
10.10.2018).
Destacamos

Finalmente, impõe-se reconhecer
que a citação por edital
de Márcio Ale
x
andre
foi legalmente realizada, não existindo motivos para
se falar
em
:

(i)
nulidade do ato
citatório
;
(
ii
)
afastamento da suspensão da prescrição
;
(
iii
)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do paciente
que
, repita-se,
inicialmente
,
tentou prejudicar a aplicação da lei penal
e a instrução processual,
ao
se
mudar de endereço
e não informar as autoridades responsáveis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Márcio Alexandre Gonçalves Santos
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024